Tribunal: STF
Processo: Rcl 48369
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-10
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Curralinho/PA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Curralinho/PA, nos autos da Ação Civil Pública 0800044-32.2021.8.14.0083, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde Pública do Estado do Pará – SINTESP/PA, visando garantir a autoridade da decisão proferida por esta CORTE na ADPF 664, de minha relatoria (DJe de 4/5/2021).
    Na inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/3):
    “A presente Reclamação vem, em suma, buscar o respeito da autoridade do pacífico entendimento consolidado pela Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, para garantir a observância do: a) Do artigo 100 da Constituição Federal; b) Decisão firmada por este Excelso Supremo Tribunal Federal na APF 664/2020.
    Invocam-se referidos julgados, vez que tratam acerca da obrigatoriedade de pagamento das dívidas da Fazenda Pública por meio do processo de Precatório, nos moldes do determinado no artigo 100 da Constituição Federal, objetivando que esta Corte Suprema sobrepuje a teratológica decisão emanada pelo Juízo da Comarca de Curralinho, ora Reclamado, a fim de consolidar a autoridade de suas decisões com efeito erga omnes, proferindo-se nova decisão em consonância aos paradigmas invocados.
    Verifica-se que o teor da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 664/2020 veio declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas, devendo o referido pagamento obedecer a regra do artigo 100 da Constituição Federal, qual seja, o pagamento de débitos da Fazenda Pública devem ser feitos por meio do processo de Precatórios.
    Assim, o Reclamante ajuíza a presente para conseguir a adoção das medidas necessárias pela Suprema Corte para estabelecer o referido pagamento por meio do processo de Precatórios, a fim de que seja garantida a autoridade das decisões deste Excelsa Corte, pelo que se instrui esta mediante a juntada da cópia integral do Processo Judicial que ocasionou esta decisão reclamada, dando-se a plenitude de conhecimento a esta Corte Guardiã máxima da Constituição Federal.
    Diante de tal contexto e fundamentos é que, pautando-se na possibilidade legal e latente infringência verificada, pugna-se pela concessão de Tutela de Urgência/Evidência para cassar a decisão Reclamada dos autos do PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Nº 0800044-32.2021.8.14.0083, de lavra do Juiz de Direito Titular da Comarca de Curralinho/PA e adotar-se a medida necessária nos termos do art. 992 do CPC/2015 para determinar que O REFERIDO PAGAMENTO SEJA FEITO POR MEIO DO PROCESSO DE PRECATÓRIOS, OBEDECENDO A REGRA DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    (...)
    Inicialmente, cuida-se de Ação Civil Pública promovida pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA, em face do Município de Curralinho, que visa o pagamento do salário de dezembro de 2020.
    Em síntese, esclarece o SINTESP/PA que o Município de Curralinho não havia realizado o pagamento do salário de dezembro/2020 dos Servidores Públicos Municipais da Saúde e que não obtiveram qualquer resposta por parte da Administração Pública Municipal sobre um possível pagamento. Diante dessa situação o sindicato-autor solicitou mediante oficio que a municipalidade determinasse uma previsão de pagamento e alegaram que não houve resposta pelo ente público.
    Para tanto, requereu a concessão da Tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, em face do réu.
    O Eminente Juízo deferiu a decisão ora reclamada, cujo dispositivo transcreve-se a seguir:
    “DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE CURRALINHO ATENDA IMEDIATAMENTE ao pedido da parte autora, consistente na regularização dos salários atrasados referente ao mês de Dezembro de 2020; 
    FIXO, ainda, o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento desta decisão pelo Município de Curralinho, sob pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 
    INTIME-SE a Procuradoria do Município de Curralinho para cumprimento; 
    ESTABELECER que a cópia da presente decisão servirá como mandado para que o requerido cumpra o determinado, devendo, qualquer de seus prepostos a quem esta for apresentada, CUMPRIR esta decisão, sob pena, inclusive, de eventual responsabilização pessoal (cível e penal) em decorrência do descumprimento IMEDIATO da presente ordem judicial. 
    ATENTE-SE que nos termos do inciso IV e parágrafo 2º, ambos do artigo 77, do CPC, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável, incluindo o agente público responsável pelo ato administrativo, também multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta;(...)
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE esta Reclamação, para o fim de CASSAR a decisão liminar do juízo da Comarca de Curralinho confirmando a medida requerida acima, ficando assim estabelecida a necessária obrigatoriedade da inscrição em ordem cronológica de precatórios, como determina o artigo 100 da Constituição Federal e, mais especificamente no presente caso, a aplicação do parágrafo primeiro do supramencionado artigo (doc. 1, fl. 15).
    É o relatório. Decido.
    Aprecio o pedido de concessão de medida liminar na presente reclamação.
    O paradigma de controle invocado é a decisão pela CORTE da ADPF 664, que fixou a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de saúde pública. Neste julgado, foi proferido acórdão com a seguinte ementa:
    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.
    A decisão de primeiro grau ora reclamada determinou, na forma de obrigação de fazer, que o Município Reclamante procedesse à regularização do pagamento de salários devidos a servidores da área da saúde relativos ao mês de dezembro de 2020, sob pena de imposição de multa diária.
    Embora se visualize o uso da técnica de imposição de astreinte para fins de se obter obrigação de fazer por parte do ente Reclamante, é certo que tal imposição, como forma de determinar ao Poder Público o cumprimento de obrigação de pagamento de valor pode caracterizar burla ao regime de precatórios determinado no art. 100 da Constituição Federal.
    Há, portanto, verossimilhança no direito invocado pelo Reclamante, identificando-se ao menos parcialmente com o paradigma invocado, além de efetivo posicionamento da CORTE pelo respeito absoluto ao regime constitucional de execução de valores contra a Fazenda Pública, além de indisponibilidade de valores mantidos pelos entes públicos em suas contas, seja por força de eventual vinculação decorrente da origem do numerário, por força de fundos específicos previstos na Constituição Federal, seja pela impossibilidade de uso direto de tais valores para solver débito judicialmente reconhecido, desrespeitando-se o aspecto cronológico do regime de precatórios.
    A decisão, ao impor multa diária para a efetivação de pagamento de dívida de valor, aparentemente ofende o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria.
    O fumus boni iuris decorre da incidência, vencido o prazo fixado na decisão reclamada, de multa pecuniária diária, o que exige imediata cessação dos efeitos do ato, até que se julgue, de forma definitiva, a regularidade da decisão reclamada, ante o precedente invocado.
    Por tais fundamentos, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar a suspensão da eficácia da decisão liminar que impôs obrigação de fazer sob pena de multa diária ao Município de Curralinho, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho (PA) nos autos da Ação Civil Pública 0800044-32.2021.8.14.0083, até decisão final da presente Reclamação.
    Requisitem-se informações à Autoridade Reclamada.
    Comunique-se com urgência.
    Brasília, 10 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente